Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. ATROPELAMENTO. AMBULÂNCIA. LESÕES. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em ser indenizada pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.
3. Na origem, a autora noticia que conduzia sua motocicleta e, após fazer um retorno, perdeu o controle da direção, vindo a sofrer uma queda sem lesões, acrescentando que, logo após, enquanto tentava se levantar, uma ambulância, conduzida por motorista da Fundação de Saúde do Distrito Federal, em alta velocidade e sem apresentar dispositivos luminosos nem sonoros de sinalização, atropelou-a, arrastando-a por 4 metros, aproximadamente.
4. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes. Trata-se da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), na qual prevalece a socialização dos riscos frente aos danos causados pelos agentes do Estado e na consecução do seu fim. Assim, haverá o dever de indenizar, caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
5. No caso dos autos, os documentos juntados à inicial comprovam as lesões sofridas pela autora (Laudo de Exame de Corpo de Delito no 40536/17- 14a DP), mas não revelam o nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta conduta do Estado, tendo em vista que não há evidência de que o fato ocorrera em razão de a autora, ora recorrente, ter sido atropelada pela ambulância.
6. A autora apresentou versões dissonantes sobre o acidente, conforme se infere do registro do boletim de ocorrência policial no 6831/2017-3- 20a DP e dos respectivos aditamentos, e a perícia realizada pela Polícia Civil (IPC no 405/2018), por sua vez, revelou-se inconclusiva quanto à causa e à dinâmica do acidente.
7. O acerto probatório é insuficiente para demonstrar as assertivas da autora e, diante da ausência de nexo causal e, portanto, dos pressupostos da responsabilidade do Estado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).